Tribunal: TJDFT
Processo: 0712040-78.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. MÉRITO. DOENÇA CARDÍACA NÃO INCAPACITANTE. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ADMINISTRATIVO NULO. PREVALÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. Segundo o disposto no art. 293, do CPC, o réu pode impugnar o valor da causa, desde que o faça em preliminar de contestação, sob pena de preclusão. Além disso, em que pese o § 3o do art. 292 do CPC dispor que o valor da causa pode ser corrigido de ofício pelo juiz, sem fazer menção ao prazo que este teria para tal providência, entende-se que, vencido o prazo para resposta do réu, a não atuação
do juiz na correção do valor atribuído à causa implica na ocorrência da preclusão pro judicato.
2. O ato administrativo que elimina candidato pode ser revisto judicialmente se não for compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que devem prevalecer diante do princípio da soberania do edital.
3. Apelo e remessa oficial não providos.